Tribunal: TJDFT
Processo: 0741749-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Não se conhece de matéria ainda não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.